Tribunal: TJBA
Processo: 0537311-57.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537311-57.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOSE NILTON GOMES DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL. CUMULAÇÃO DE LESÕES EM MEMBROS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1.
Cuida-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito do autor à indenização securitária decorrente de acidente automobilístico, ocorrido em 28/07/2015, com base na cobertura do seguro obrigatório (DPVAT). O juízo
a quo
acolheu o laudo pericial que identificou sequelas permanentes parciais de grau médio e leve no membro inferior direito, fixando a indenização em R$ 6.412,50, correspondente à cumulação de percentuais de 50% e 25%, com fundamento na tabela prevista na Lei nº 6.194/74. A parte recorrente sustenta que a cumulação de lesões configuraria
bis in idem
e que o valor fixado excederia os parâmetros legais.

II. Questão em discussão
:
2.
Discute-se se a cumulação de percentuais decorrentes de sequelas em regiões distintas do corpo (pé e dedos) caracteriza cumulação legítima ou indevida (bis in idem), e se a quantificação do valor indenizatório observou corretamente os critérios técnicos e legais da Lei nº 6.194/74, conforme o laudo pericial.

III. Razões de decidir
:
3.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o laudo pericial como elemento técnico mais adequado para aferição da extensão da invalidez e do momento da ciência inequívoca, salvo se infirmado por prova em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.
4.
O laudo técnico apontou de forma clara e fundamentada a existência de lesões autônomas com perda funcional distinta, justificando a aplicação cumulativa dos percentuais correspondentes segundo a tabela legal.
5.
A cumulação não configura
bis in idem,
por se referir a sequelas em partes distintas do corpo, com comprometimentos funcionais individualizados.
6.
A sentença observou corretamente o limite legal de R$ 13.500,00, fixando valor proporcional à somatória dos graus de invalidez verificados.

IV. Dispositivo e tese
:
1.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.
"É legítima a cumulação de percentuais indenizatórios no seguro DPVAT quando decorrentes de lesões permanentes e distintas em regiões diversas do corpo, observada a tabela legal."
2.
"O laudo pericial é o meio técnico idôneo para apuração do grau e da extensão da invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, salvo prova em contrário."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 0537311-57.2017.8.05.0001
, em que figuram como
apelante
PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
e
apelado
JOSE
NILTON GOMES DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.